Tribunal: STF
Processo: ARE 1558728
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária patronal. Natureza da verba. Súmula 279/STF. Tema 1.100 Repercussão Geral. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, ao fundamento da incidência do óbice da Súmula 279/STF. A agravante sustenta que a presente ação visa discutir, tão somente, se os valores pagos em coparticipação pelo empregado a título de vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde se enquadram na base de cálculo prevista no art. 195, I, a, da Magna Carta – rendimentos do trabalho. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a natureza jurídica das verbas trabalhistas e encargos sociais para fins de incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros demanda reavaliação do conjunto fático-probatório, hipótese em que incide a vedação da Súmula 279/STF. 



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário não pode ser utilizado para reexaminar fatos e provas, por força da Súmula 279/STF. 



    4. No julgamento do ARE 1.260.750, Tema 1.100 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a discussão sobre a natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, inclusive a questão da habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, tem natureza infraconstitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 195, I, a.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279. Tema 1.100 RG.